Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA. ANULAÇÃO DE COMPRA DE PARCELA DE IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA. NÃO CONVALESCIMENTO COM O DECURSO DO TEMPO. EFETIVA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
1. A simulação de compra e venda configura causa de nulidade absoluta, a qual não se submete à prescrição ou decadência, uma vez que não pode ser confirmada, nem convalesce com o decurso do tempo, a teor do que consta nos arts. 167 e 169, do CC.
2. Seria precipitado afirmar, em sede de agravo de instrumento, que a transferência de parcela do bem configura simulação. Assim, deve-se aguardar o desenrolar do processo perante o Juízo a quo, o qual, após analisar todo o conteúdo probatório produzido, decidirá com convicção melhor embasada. Se for o caso, futuramente, a questão poderá ser novamente analisada, em sede de apelação.
3. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Excepcionalmente, caso tal ônus implique em necessidade de produção de prova diabólica pela parte autora, é possível a inversão do ônus probatório, de acordo com o disposto no art. 373, § 1°, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.